Tribunal: TJMT
Processo: 1047304-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047304-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Procuração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 015.993.111-86 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ART. 139, III, DO CPC. ELEVADO NÚMERO DE AÇÕES IDÊNTICAS. PETIÇÕES PADRONIZADAS. MEDIDA PREVENTIVA LEGÍTIMA. ACESSO À JUSTIÇA NÃO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Exibição de Documentos que determinou a emenda da petição inicial para apresentação de procuração
ad judicia
por instrumento público, lavrada em cartório, com poderes específicos, diante de indícios de litigância predatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a exigência de procuração por instrumento público viola o art. 105 do CPC; (
ii
) se há indícios concretos de litigância predatória que justifiquem a medida; e (
iii
) se a determinação configura cerceamento ao direito de acesso à justiça.

III. Razões de decidir

O art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o
foro pode ser outorgada por instrumento público ou particular, mas sua interpretação não impede o magistrado de, diante de circunstâncias concretas, determinar a apresentação de procuração pública como medida de cautela.

O art. 139, inciso III, do CPC confere ao magistrado poder geral de cautela para prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, autorizando a adoção de medidas preventivas ao uso abusivo do sistema judicial.

No caso concreto, restaram demonstrados indícios de litigância predatória, constatando-se que os patronos subscritores da inicial patrocinam elevado número de ações idênticas, distribuídas em curto lapso temporal, caracterizadas por petições padronizadas e argumentos genéricos.

A própria parte autora figura no polo ativo de outras demandas com a mesma causa de pedir, ajuizadas contra diferentes instituições financeiras, reforçando a suspeita de abuso do direito de ação e utilização do Poder Judiciário para fins diversos da tutela de direito material violado.

A exigência de procuração pública não viola direito fundamental nem configura cerceamento de defesa, mostrando-se medida idônea e necessária para assegurar a manifestação de vontade livre e inequívoca da parte autora, garantindo que esta tenha plena ciência da ação ajuizada em seu nome.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a legitimidade da exigência de procuração pública em casos análogos, como medida de prevenção ao uso abusivo do sistema judicial, conforme Apelação Cível n.o 1001900-28.2024.8.11.0050.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interpretação do art. 105 do CPC não impede o magistrado de, diante de indícios concretos de litigância predatória, determinar a apresentação de procuração por instrumento público como medida de cautela.

O poder geral de cautela previsto no art. 139, III, do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas preventivas ao uso abusivo do sistema judicial, incluindo a exigência de procuração pública quando constatado elevado número de ações idênticas, com petições padronizadas e argumentos genéricos.

A exigência de procuração por instrumento público, em casos de indícios de litigância predatória, não viola o direito fundamental de acesso à justiça, constituindo medida idônea para assegurar a manifestação de vontade livre e inequívoca da parte autora e garantir a segurança jurídica da relação
processual.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS
contra a decisão proferida na
Ação de Exibição de Documentos no 1002496-95.2025.8.11.0011
, em trâmite na 2a Vara de Mirassol D’Oeste/MT, ajuizada em face de
ITA
Ú
UNIBANCO HOLDING S.A.
, que determinou a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, apresentando procuração
ad judicia
por instrumento público, lavrada em cartório, com poderes específicos para a propositura da ação de exibição de documentos em face da instituição financeira requerida.

A agravante sustenta, em síntese, que a exigência de procuração por instrumento público não encontra amparo legal, uma vez que o art. 105 do CPC é claro ao estabelecer que a procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento público ou particular.

Assevera que a decisão agravada cria um requisito não previsto em lei, impondo um ônus desnecessário e oneroso à parte, cerceando seu direito fundamental de acesso à justiça.

Menciona que não há litigância predatória no caso concreto, pois a ação foi ajuizada após tentativa de resolução administrativa, tendo a instituição financeira permanecido inerte quanto ao pedido de fornecimento dos documentos.

Sustenta que a Lei Estadual no 12.151/2023 dispõe sobre a aceitação de procurações outorgadas à advocacia perante todos os órgãos públicos da esfera estadual, sem a necessidade de reconhecimento de firma do outorgante em cartório e que a mera referência à atuação do causídico em diversos processos, desacompanhada de qualquer exame do conteúdo e da individualidade de cada uma das ações, é insuficiente para embasar a exigência de procuração pública.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a regularidade da representação processual por meio da
procuração por instrumento particular já apresentada, determinando-se o prosseguimento do feito principal.

A limi
nar pleiteada foi indeferida (Id. 338933855).

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
ABADIA DE OLIVEIRA DE JESUS
ajuizou
Ação de Exibição de Documentos no 1002496-95.2025.8.11.0011
em face do
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, objetivando o contrato n. 628206174, n. 610174131 e n. 611198051, bem como o comprovante de transferência eletrônico disponível da operação. Ainda, requereu a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios não inferior a R$ 5.000,00.

Recebida a inicial, o magistrado singular determinou à autora emendar a petição inicial, apresentando procuração
ad judicia
por instrumento público, lavrada em cartório, com poderes específicos para a propositura da ação de exibição de documentos em face da instituição financeira requerida.

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a emenda da petição inicial para apresentação de procuração
ad judicia
por instrumento público, com poderes específicos, diante de indícios de litigância predatória.

Do contexto analisado, razão não assiste à agravante.

De fato, o art. 105 do CPC invocado pela recorrente dispõe que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo.

Contudo, a interpretação literal e isolada do referido dispositivo não pode conduzir à conclusão de que o magistrado está impedido de, diante de
circunstâncias concretas
que evidenciem indícios de uso abusivo do sistema judicial, determinar a apresentação de procuração por instrumento público como medida de cautela.

Com efeito, o art. 139, inciso III, do CPC confere ao magistrado o poder geral de cautela para prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça,
in verbis:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias ou manifestamente inadmissíveis.”

No caso dos autos, o magistrado
a quo
, ao analisar a petição inicial e os documentos que a acompanham, consignou expressamente a presença de indícios que apontam para o ajuizamento de demanda em massa, com características de litigância predatória, constatando, por meio de consulta ao sistema PJE, e confirmado nesta instância revisora, que os patronos subscritores da inicial patrocinam elevado número de ações idênticas à presente, distribuídas em curto lapso temporal, caracterizadas por petições padronizadas, argumentos genéricos e idêntico objeto.

Inclusive, o magistrado observou que a própria parte autora figura no polo ativo de outras demandas, todas com a mesma causa de pedir, ajuizadas contra diferentes instituições financeiras, o que reforça a suspeita de abuso do direito de ação e a utilização do Poder Judiciário para fins diversos da tutela de um direito material violado, visando, aparentemente, apenas à obtenção facilitada de honorários sucumbenciais.

Deveras, a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, que tem reconhecido a legitimidade da exigência de procuração pública em casos análogos, como medida de prevenção ao uso abusivo do sistema judicial.

Nesse sentido, o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.o 1001900-28.2024.8.11.0050, citado na decisão recorrida, assim estabeleceu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. OFÍCIO DA CORREGEDORIA PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELOS JULGADORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação revisional de contrato bancário, ante ausência de procuração pública, considerando os indícios de litigância predatória pelos patronos da parte autora.

(...)

5. O indeferimento da petição inicial ante a não apresentação da procuração pública se justifica como medida de prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário e à garantia da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica.
(...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019002820248110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025)”.

Assim, a exigência de procuração pública, em casos como o presente, não viola direito fundamental e não evidencia cerceamento de defesa, mostrando-se medida idônea e necessária para assegurar a manifestação de vontade livre e inequívoca da parte autora, garantindo que esta tenha plena ciência da ação ajuizada em seu nome e de seus reais desdobramentos.

Ademais, o próprio representante da agravante afirma que atende seus clientes pessoalmente em seu escritório, onde assinam as procurações e demais documentos de livre e espontânea vontade, após terem plena ciência dos termos da ação e de seus direitos (Id. 338435385), de modo que não haverá qualquer dificuldade em providenciar a lavratura de procuração por instrumento público e apenas conferirá maior segurança jurídica à relação processual.

Por fim, a tentativa de resolução administrativa, fundada no envio de correspondência à instituição financeira, não afasta, por si só, os indícios de litigância predatória constatados pelo Juízo
a quo
, que se baseiam no elevado número de ações idênticas patrocinadas pelos mesmos advogados, com petições padronizadas e argumentos genéricos, bem como na multiplicidade de demandas ajuizadas pela própria parte autora contra diferentes instituições financeiras.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026